Tribunal: CARF
Processo: 11274.721163/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.721163/2021-69
ACÓRDÃO
3101-004.588 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARANATA SALINEIRA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Constatado que a impugnação não foi oportunamente juntada aos autos, e
por esse motivo desconsiderada no julgamento proferido pela instância de
piso, que lhe decretou revelia, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade
do julgamento de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar que seja proferida uma nova
decisão com a análise as impugnações interpostas pelos responsáveis tributários

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.588 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721163/2021-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARANATA SALINEIRA DO BRASIL
LTDA, em face de Acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o
lançamento consignado no Auto de Infração lavrado para a cobrança de IOF, no montante total de
R$ 1.362.661,32, acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao período de apuração
de 31/01/2017 a 31/12/2019.
Foram arrolados como responsáveis solidários as seguintes pessoas física e jurídica:
Carlos Alberto Alves de Lima, Maranata Comércio de Petróleo, José Alves de Lima, União Refinaria
Nacional de Sal, Nacional Transportes Marítimos, Salt Wasser, Josefa Félix de Lima, Costa Branca
Comércio de Sal, Universal Industrial Salineira, Maria Rufino de Lima, Mundial Empreendimentos e
Comércio, 3 AL Empreendimentos, Maranata Comércio e Serviços, Benedito Alves de Lima, Daniel
Alves de Lima e João Batista Alves de Lima.
De forma a melhor sintetizar as razões que ensejarem o lançamento, transcrevo a
seguir a motivação adotada pelo fiscal autuante:

Preambularmente, a autoridade tributária detalha a indisposição do sujeito
passivo em colaborar com a fiscalização, reiteradamente não respondendo os
termos de intimação que lhe eram enviados e prejudicando o bom andamento da
fiscalização. Desse modo, o lançamento é formalizado com base nas declarações
enviadas ao SPED (ECD, ECF, NF-e e CT-e).
Após detalhar as empresas que integram o grupo econômico, cujo quadro
societário é composto por membros da mesma família, a autoridade tributária
descreveu as infrações identificadas de IRPJ, CSLL e IRRF – que não serão relatadas
por não comporem o objeto deste lançamento – e IOF.
No pertinente, a autoridade tributária intimou o contribuinte a apresentar
informações a respeito de contratos de financiamento e empréstimos mantidos
com sócios e/ou terceiros. Ante a ausência de resposta, a autoridade tributária
verificou, na ECD, registros de valores disponibilizados a título de mútuo com
empresas do grupo econômico.
A autoridade tributária, a partir das informações na ECD, na Declaração de
Operações Imobiliárias (DOI) e na transferência do sigilo bancário ao fiscal através
da RMF (Requisição de Movimentação Financeira) constatou que o valor utilizado
pela 3 AL Empreendimentos proveio, exclusivamente, da Maranata Salineira do
Brasil, tendo contabilizado o imóvel adquirido por terceiro no imobilizado de sua
contabilidade.
Com relação às operações de mútuo financeiro, que constituem hipótese de
incidência do IOF nos termos dos arts. 2o, I, “c”, 5o, III, 47, 49 e 50 do Decreto no
6.306/2007, 13 da Lei no 9.065/95 e 13 da Lei 9.779/99, o contribuinte não
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.588 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721163/2021-69
3
recolheu o IOF devido, nem confessou o débito em DCTF, tendo a autoridade
tributário exigido o tributo devido.
A DRJ informa que apenas a empresa Maranata Salineira do Brasil apresentou
impugnação, de modo que os responsáveis solidários foram declarados revéis. Com isso a sujeição
passiva dos responsáveis solidária foi considerada matéria não impugnada e definitiva na esfera
administrativa
Ao julgar a única impugnação apresentada, a DRJ manteve a integralidade do
lançamento, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2019 OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente sob o abrigo de contrato de gestão de pagamentos e
recebimentos, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as
pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. BASE DE CÁLCULO. NÃO DEFINIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo da alíquota principal de IOF será o somatório
dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês, e sobre ela
incidirá a alíquota de 0,0041%. O IOF também incidirá sobre o somatório mensal
dos acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de 0,38%.
SOBRESTAMENTO.
Não há previsão legal para sobrestamento do julgamento de processo
administrativo no âmbito da Delegacia de Julgamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros de mora, apurados pela Selic, sobre a multa de ofício.

Irresignada, a contribuinte apresenta seu recurso voluntário, com os seguintes
tópicos:
- Considerações preliminares sobre o grupo maranata.
- Regra matriz de incidência do IOF.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.588 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721163/2021-69
4
- Não incidência de IOF sobre as operações financeiras de gestão de caixa único
(“cash pooling”) no âmbito de um grupo econômico.
- Inaplicabilidade da base de cálculo prevista na alínea “a”, do inciso i, do artigo 7o,
do Decreto 6.306/2007.
- Excesso de base de cálculo.
- Decadência em relação aos saldos acumulados em períodos anteriores a 2017
- Afastamento de juros sobre a multa de ofício

Também interpõe Recurso Voluntário os responsáveis solidário: MARANATA
INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA (atual denominação de SALT WASSER LTDA. - CNPJ no
07.991.107/0001-98);
MUNDIAL
EMPREENDIMENTOS
E
COMÉRCIO
LTDA.
(CNPJ
no
21.557.737/0001-80),
MARANATA
SALINEIRA
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
(CNPJ
no
26.917.733/0001-89), NACIONAL TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA. (CNPJ no 06.555.805/0001-88),
MARANATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ no 31.323.285/0001-25), UNIVERSAL INDÚSTRIA
SALINEIRA LTDA. (CNPJ no 17.870.902/0001-81), UNIÃO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA. (CNPJ
no
04.406.714/0001-55),
e
MARANATA
COMÉRCIO
DE
PETRÓLEO
LTDA.
(CNPJ
no
02.703.217/0001- 93), extinta por liquidação voluntária, na pessoa de seus antigos responsáveis,
MARIA RUFINO DE LIMA (CPF sob o no 201.369.604-30), CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA (CPF no
007.988.534-92) e BENEDITO ALVES DE LIMA (CPF no 350.623.984-87), bem como DAVI ALVES DE
LIMA (CPF no 701.918.404-91), JOAO BATISTA ALVES DE LIMA (CPF no 904.698.364-15), com os
seguintes tópicos:
- Razões de nulidade do v. Acórdão – falta da apreciação da impugnação.
- Nulidade dos autos de infração por falta de intimação dos recorrentes no curso da
fiscalização.
- Nulidade da autuação fiscal por ausência de motivação e erro de capitulação legal
na atribuição de responsabilidade pessoal aos recorrentes.
- Sujeição passiva solidária: acusação de excesso de poderes.
- Sujeição passiva solidária: acusação de infração à lei.
- Da responsabilidade de pessoas físicas pela falta de pagamento de tributos por
pessoas jurídicas. Súmula 430 do stj. Respeito às prerrogativas asseguradas pela declaração de
direitos de liberdade econômica.
Interpôs Recurso Voluntário, ainda, os solidários Josefa Felix de Lima (CPF no
147.600.374-20) e José Alves de Lima, com os seguintes tópicos:
- Razões de nulidade do v. Acórdão – falta da apreciação da impugnação.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.588 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721163/2021-69
5
- Nulidade dos autos de infração por falta de intimação dos recorrentes no curso da
fiscalização.
- Nulidade da autuação fiscal por ausência de motivação e erro de capitulação legal
na atribuição de responsabilidade pessoal aos recorrentes.
- Sujeição passiva solidária: acusação de excesso de poderes.
- Sujeição passiva solidária: acusação de infração à lei.
- Da responsabilidade de pessoas físicas pela falta de pagamento de tributos por
pessoas jurídicas. Súmula 430 do stj. Respeito às prerrogativas asseguradas pela declaração de
direitos de liberdade econômica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo motivo pelo qual merece ser conhecido.
A autuação está lastreada no procedimento fiscal formalizado pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 04.0.01.00-2020-01119-4, que teve por escopo
analisar as obrigações acessórias da MARANATA SALINEIRA e apurar supostas irregularidades
quanto ao recolhimento dos tributos federais.
Segundo consta no relatório fiscal, a MARANATA SALINEIRA deixou de responder as
intimações no curso da fiscalização, o que autorizaria a materialização da presunção de diversos
tipos de infrações tributárias, as quais teriam acarretado a falta de recolhimento de determinados
tributos, incluindo o IOF.
Em apertada síntese, a fiscalização entendeu que a MARANATA SALINEIRA praticou
operações de mútuo entre pessoas jurídicas, dando azo à incidência do IOF sobre operações de
crédito (IOF Crédito), sem o recolhimento do respectivo imposto.
Do mesmo modo, responsabilizou solidariamente cerca de 8 pessoas jurídicas, por
entender caracterizada a existência de grupo econômico de fato, e, neste sentido, responsabilizou
igualmente 7 pessoas físicas, tanto os sócios da MARANATA SALINEIRA, como todas as demais
pessoas que tinham alguma relação societária com as demais empresas do grupo.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.588 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721163/2021-69
6
No dia 10/02/2022 os Recorrentes apresentaram a respectiva impugnação por meio
de envio de e-mail alegando que a responsabilização solidária foi inadequada.

Já no dia 22/02/2022 os Recorrentes apresentaram nova manifestação reiterando o
pedido de juntada da impugnação nos autos.
Outrossim, as defesas não foram juntadas aos autos, de forma que os responsáveis
solidários foram considerados revéis.
Importante mencionar que neste período o atendimento da Receita Federal na 8a
Região Fiscal (Estado de São Paulo) passou por mudanças significativas devido à pandemia,
consolidando um modelo que prioriza o atendimento digital e remoto, com o presencial restrito a
casos específicos e mediante agendamento.
A Portaria n. SRRF-08 no 333/2020 disciplinou o atendimento ao contribuinte no
âmbito das unidades de SRRF da 8a Região Fiscal para o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do Coronavírus (“Covid-19”), e sofreu sucessivas prorrogações ao longo de
mais de dois anos.
Os recorrentes subsidiários alegam, ainda, que o pedido foi formalizado por e-mail
em razão da limitação do sistema eletrônico, o qual impossibilitou a realização do protocolo digital
por meio do e-CAC pelos responsáveis solidários.
Essa problemática foi repassada a Receita Federal, que respondeu o email com a
seguinte informação constante da página 27 e seguintes do arquivo 1594-1651:
Para os contribuintes obrigados a utilizar o e-CAC, a entrega dos documentos
excepcionalmente poderá ser feita por este canal de atendimento, em formato
digital, mas somente em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas
informatizados da RFB que impeça a transmissão dos arquivos.
Neste caso, o interessado deverá comprovar a ocorrência da alegada
falha/indisponibilidade que impediu a transmissão dos arquivos por meio do e-
CAC. Ademais, os documentos devem estar eletronicamente assinados por meio
do Assinador Serpro ou do Assinador ITI.
Para os demais contribuintes, para atendimento por este canal, elencamos abaixo
o Art. 2o, parágrafos 3o e 4o da Portaria SRRF04 no 232, de 08 de abril de 2020,
referentes aos requisitos a serem atendidos nas solicitações:
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.588 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721163/2021-69
7
Art. 2o
§ 3o O requerente deverá anexar à solicitação um autorretrato (selfie)
portando um documento de identificação com foto e assinatura nítidos, de
modo a evidenciar todos os dados nele constantes.
§ 4o Na hipótese de a solicitação ser formulada por representante legal ou
procurador do requerente, também deverão ser anexados os seguintes
documentos:
I - em se tratando de procuração com firma reconhecida, documento de
identificação do procurador acompanhado de autorretrato (selfie) na forma
do §3o;
II - em se tratando de procuração sem firma reconhecida, o documento de
identificação do procurador e o do requerente, acompanhados dos
respectivos autorretratos (selfies) na forma do §3o; ou III - documento que
ateste a representação legal, acompanhado de autorretrato (selfie) na
forma do §3o.
Além dos documentos citados acima, deverá anexar procuração/documento que
ateste a representação.
Todavia, embora protocolada, a impugnação não foi oportunamente juntada aos
autos, razão pela qual sua defesa foi desconsiderada no julgamento proferido pela instância de
piso, que lhe decretou revelia e analisou exclusivamente as manifestações do devedor principal.
Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se
o reconhecimento da nulidade do julgamento de primeira instância.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, a fim
de declarar a nulidade do julgamento proferido pela DRJ, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem para apreciação das impugnações apresentados pelos responsáveis
tributários.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1766
DF CARF MF
Original